Tribunal: TJMT
Processo: 1036465-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036465-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS SOLERA KOVALESKI - CPF: 048.510.079-73 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DE PARTE DO RECURSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO POR ALUGUEL DE CARRO.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INCLUSÃO DE VALORES NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO
A QUO
. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. REPARO AUTORIZADO. INSURGÊNCIA PELA NÃO DISPONIBILIDADE DE CARRO RESERVA PLEITO DE REPARAÇÃO EM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ULTRAPASSAR AS RAIAS DA ESFERA PATRIMONIAL. NÃO

CONFIGURAÇÃO DA ESPÉCIE
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico, e impede seu conhecimento pelo juízo
ad quem.

2.

Hipótese em que a parte pretende a inclusão de valores a título de dano material, não submetidas ao crivo do contraditório e ao duplo de grau de jurisdição, razão por que não deve ser conhecido o capítulo pertinente.

3.

A situação retratada não corresponde a dano moral puro, ou seja, as circunstâncias hão de ser calibradas pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

4.

No caso, o contexto fático-probatório não ilustra elemento a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, notadamente porque não há prova que evidencie a negativa da empresa em disponibilizar carro reserva, consoante previsão contratual.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.390,96 (quatro mil e trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela majoração dos danos materiais para o valor de R$ 11.430,92 (onze mil quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos), e a condenação a título de danos morais (R$ 15.000,00).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

No caso concreto, o Reclamante narra que é segurado de cobertura oferecida pela Reclamada sob
n.o 641281
desde
setembro de 2022.

Informa, que na data de
10/10/2022
ao trafegar com seu veículo “
Vectra GT 2.0, placa NJF6H95”
se deparou com buraco na via, que ao colidir com tal buraco teve danificada sua roda dianteira lado esquerdo, a ponto de soltá-la do veículo.

Destaca, que a Reclamada ficou em posse de seu veículo em torno de
17 (dezessete)
dias com o fito de repará-lo, oportunidade em que o Reclamante pugnou pela disponibilização de veículo reserva o que não foi atendido pela Reclamada.

Deste modo, pugna pela condenação da Reclamada à restituição do valor de
R$ 4.390,96 (quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos),
valor este pago a título de locação de outro veículo junto a locadora “Movida”, bem como reparação por danos extrapatrimoniais.

A Parte Reclamada, por sua vez, aduz a inocorrência de conduta ilícita, de modo que assevera que prestou a assistência necessária ao Reclamante, pugnando,
in fine
, pela improcedência da demanda.

Pois bem, no caso em tela, embora a Reclamada sustente que tenha prestado toda assistência nos termos do contrato avençado, fato é que deixou de comprovar que tenha disponibilização ao Reclamante veículo reserva, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II do CPC.

Isto, porquê tem-se de forma expressa no regulamento (ID. 103995599 - pág. 6) estabelecido entre a Reclamada e os associados que a solicitação de carro reserva deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias da autorização dos reparos, todavia, sequer procedeu à ciência do Reclamante de forma expressa acerca da referida autorização

[...]

Por fim, a respeito dos danos morais pleiteados, não se vislumbra motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que dos autos não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de maneira que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.

[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada a ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 4.390,96 (quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos),
com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ).

[...]”

O móvel recursal cinge-se a dois pedidos: a) majoração do dano material; b) condenação em dano moral.

Passo ao exame.

(i) Inovação recursal quanto ao dano material
.

A parte recorrente pugna pela majoração dos danos materiais para o valor de
R$ 11.430,92 (onze mil quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
referente ao período de locação do veículo, cuja tabela assim descreve:

“De 22/10 à 29/10 – R$ 1.132,80

De 29/10 à 17/11 – R$ 4.390,96

De 26/11 à 26/12 – R$ 1.936,62

De 26/12 à 04/01 – R$ 3.970,54

Total: __________ R$ 11.430,92” (Id. 173158487, pág. 16)

No entanto, trata-se de inovação recursal, tendo em vista que na inicial consta o valor de
R$ 4.390,96 (quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos)

referente apenas ao período de
(
29/10 a 17/11)
. Inclusive, pelo próprio período, as informações poderiam ter identificadas na oportunidade da impugnação à contestação (12/5/2023), submetidas ao crivo do contraditório e a ampla defesa e do duplo de grau de jurisdição.

A matéria na forma posta não está sujeita às hipóteses de conhecimento em qualquer instância, notadamente por não corresponder a uma questão de ordem pública.

O argumento de que não houve o deferimento da medida liminar e daí houve a necessidade de suprir a falta do carro somente recrudesce a assertiva de que a parte devia ter requerido perante o primeiro grau. Aliás, houve a prova de entrega do veículo em 12/2022, ou seja, antes mesmo da sentença prolatada – em 1/6/2023.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ORIUNDA DA MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS NA RESIDÊNCIA – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO – PEDIDO DE REPARO\REFAZIMENTO\SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DO SERVIÇO – ACOLHIMENTO – PEDIDO EM SEDE RECURSAL PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO – INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não se cuidando de danos "in re ipsa", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

(TJ-MT, N.U 1002038-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL E DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte recorrente não poderá utilizar argumentos novos, não discutidos pelo juízo a quo, exceto se eles se referirem a matéria de ordem pública e fatos que comprovar não ter apresentado antes por motivo de força maior.

[...]

(TR-MT, N.U 1008472-10.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Logo, a rigor, é vedado em nosso ordenamento o conhecimento de matéria submetida apenas por ocasião da interposição do recurso.

O pedido majorado de danos materiais só foi suscitado nesta sede, configurando-se inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e fatos supervenientes, não se admite.

Logo, não sendo matéria de ordem pública, caberia ao autor/recorrente apontar, em primeiro grau, a descrição completa dos danos materiais, sob pena de preclusão.

Dessa feita, não conheço deste capítulo.

(ii) Condenação em dano moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos nesta porção.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços por não disponibilização de carro reserva.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por dano moral. Avulta-se, no caso em apreço, em que a cláusula prevista entre as partes previa a solicitação do carro reserva, o que não há prova nos autos, muito menos negativa, razão por que não se visualiza repercussão além da esfera patrimonial, em cotejo com as cláusulas contratuais:

“9. DOS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PROTEÇÃO DE VIDRO E CARRO RESERVA 9.1 As condições gerais dos benefícios de assistência 24h, proteção a vidros e carro reserva encontram-se disponíveis no manual recebido pelo associado, assim como na área do associado no site www. universoagv.com.br . 9.1.2 As condições gerais se aplicam a todos os integrantes que aderirem ao PAR e expressamente optarem pelos serviços opcionais, não sendo válida a alegação de não recebimento do manual, tendo em vista se encontrarem disponíveis a qualquer tempo através do site.
9.2. O benefício de carro reserva deverá ser solicitado em até 5 (cinco) dias a contar da autorização dos reparos do veículo, sob pena da perda do benefício naquele evento
. 9.3 A concessão do benefício de carro reserva está condicionada ao preenchimento pelo associado de todos os requisitos exigidos pela locadora, constantes no manual recebido. 9.4 Os associados arcarão integralmente com os custos dos benefícios de assistência 24h, serviço de pronta resposta em caso de colisão, roubou ou furto qualificado e demais serviços acionados de forma equivocada. 9.5 Quaisquer outros benefícios oferecidos aos associados senão aqueles dispostos nas cláusulas 1.2 e 9 se tratam de mera liberalidade da associação e, portanto, não configuram como direito adquirido, bem como não possuem força vinculante neste contrato, podendo ser eventuais, temporários e disponibilizados conforme localização geográfica, ao critério da associação”

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
(dano moral puro), dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, as circunstâncias hão de ser calibradas pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável. A alegação de tempo despendido sequer está comprovada, como se disse, pois não se extrai pedido ou, ainda, conduta desidiosa da empresa capaz de enveredar na seara dos direitos da personalidade.

Sob esse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – MORTE DO COMPANHEIRO DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRESPONDENTE A 20% DO CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIMENTO DO SEGURO E RECUSA INDEVIDA DA APELADA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pertinente a reforma parcial da sentença, para aplicar a cláusula prevista na apólice de seguro para cobertura de morte do cônjuge da segurada, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização correspondente a 20% (vinte por cento) do Capital Segurado Individual.

A ausência de demonstração de solicitação administrativa do recebimento do seguro e recusa indevida da apelada, afasta a alegação de dano extrapatrimonial. Ademais, o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não caracteriza dano moral, excerto o ato atingir a dignidade da parte, o que não ficou evidenciado.

(TJ-MT, N.U 1015039-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

(TJ-MT, N.U 1025732-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Desse modo, sem que haja outro elemento a temperar os fatos, a questão não ultrapassa uma questão de cunho patrimonial.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão não merece reparos.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no capítulo pertinente ao pleito de majoração dos danos materiais, por inovação recursal e, nos demais,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023